Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710622-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NORMA CARDOSO BELTRAMI, ARAMIS SERGIO BELTRAMI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARAMIS SERGIO BELTRAMI e NORMA CARDOSO BELTRAM contra decisão de indeferimento do chamamento ao processo da União Federal proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de liquidação individual de sentença coletiva (autos n. 0716054-17.2017.8.07.0007) ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). Pedido de efeito suspensivo indeferido pelo relator originário (decisão datada de 12/4/2022, ID 34328879). Proferido acórdão de julgamento (acórdão n. 1601044, ID 38316243), pelo qual conhecido e não provido o agravo de instrumento. Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 38965584). Pela decisão de ID 41120994 (datada de 08/11/2022), determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Pela petição de ID 41790551, os agravantes ARAMIS SERGIO BELTRAMI e NORMA CARDOSO BELTRAM requereram a reconsideração da suspensão. E sobreveio a Decisão de ID 45134121 proferida pelo relator originário, pela qual indeferido o pedido e mantida a suspensão. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 54682316). É o relatório. Decido. Consoante relatado, pela decisão de ID 41120994, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do tema 1169 pelo STJ. Contudo, analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso, foi deferido o processamento da liquidação provisória de sentença (Decisão, ID 28313875), e o valor devido já foi apurado por meio de cálculos periciais (laudo, ID 138778281), homologados pela decisão de ID 140870095. Portanto, já foi realizada a liquidação prévia por meio de cálculos elaborados por perito judicial nos termos do art. 509, II, CPC. Assim, não havendo nos autos qualquer controvérsia quanto à necessidade ou não da liquidação prévia, não há que se falar em suspensão do feito, razão por que revogo a decisão de ID 41120994 pela qual suspenso o processo até o julgamento do Tema 1169. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora